Tribunal: TJES
Processo: 0021234-17.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021234-17.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO

APELADO: ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL NÃO ULTRAPASSADO. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO POR DÍVIDAS DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por Michelle Santos de Holanda Estevão contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação proposta por Orthohead Dispositivos Médicos Ltda., constituindo o título executivo judicial.

2.
A apelante sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição, em virtude do lapso temporal entre a propositura da ação e a citação, além de alegar prejuízo pela impossibilidade de partilhar a dívida com a irmã falecida antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. As questões em debate consistem em:
(
I
) Verificar se houve prescrição do direito de ação;
(
II
) Avaliar se a demora na citação implica reconhecimento de prescrição intercorrente; (
III
) Examinar a responsabilidade da apelante pelas dívidas da falecida irmã.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A Súmula 299 do STJ admite a ação monitória fundada em cheque prescrito, desde que observado o prazo quinquenal previsto na Súmula 503 do mesmo tribunal, que tem início no dia seguinte à data de emissão da cártula. No caso, a emissão ocorreu em 09-04-2007 e a ação foi ajuizada em 22-10-2008, dentro do prazo legal.

5. A demora na citação, por si só, não configura prescrição intercorrente, especialmente quando resultante de diligências judiciais e não por inércia do credor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 2.549.808/DF).
6. Quanto ao falecimento da coobrigada antes da citação, o art. 796 do CPC estabelece que o espólio responde pelas dívidas do falecido, cabendo aos herdeiros a responsabilidade limitada à proporção da herança recebida. A alegação de prejuízo não afasta a validade do processo nem a responsabilidade patrimonial da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Tese de julgamento
:

É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, respeitado o prazo quinquenal para ajuizamento.

A demora na citação, decorrente de trâmites judiciais regulares, não caracteriza prescrição intercorrente.

O espólio responde pelas dívidas do falecido, limitando-se a responsabilidade do herdeiro ao valor da herança recebida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 98, § 3º, e 796.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 299: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito."

STJ, Súmula 503: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0021234-17.2008.8.08.0048.

APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVÃO.

APELAD
A
:
ORTHOHEAD DISPOSITIVOS M
É
DICOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Michele Santos de Holanda Estevão
em face da respeitável sentença
id 9790609, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9790617, proferida nos autos da ação monitória proposta contra ela
por Orthohead Dispositivos Médicos Ltda.
,
que
rejeitou
“os embargos apresentados e julgo
[u]
PROCEDENTE o pedido constante na inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial”.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1)
deve ser reconhecida a prescrição; 2) “o douto juízo declarou que o cheque fora emitido em 09/04/2007 e a ação proposta em 22/10/2008 dentro do prazo quinquenal, a citação só veio a ocorrer em 11/11/2019, ou seja, 12 (doze) anos e 07 (sete) meses depois da propositura da ação”; 3) “a senhora Wanessa Santos de Holanda, veio a óbito na data de 20/11/2017, e esta apelante somente veio a ser citada neste feito em 11/11/2019, ou seja, não fora oportunizado a esta apelante de arcar com o custo do valor cobrado na referida ação e ao após receber tal valor com a sua irmã, vez que, infelizmente a mesma faleceu antes da recorrente ser devidamente citada, o que deixa esta recorrente no prejuízo total, sendo que além da ocorrência do instituto da prescrição, ocorrerá desídia neste feito em relação aos atos processuais deste processo, o que acarretou dano irreparável a esta recorrente, merecendo esta ver o seu direito amparado”.

Requereu
que o recurso
“seja totalmente PROVIDO para anular/reformar a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para acolher o instituto da prescrição intercorrente, pelos fatos e fundamentos já expostos e narrados acima, por ser uma questão da mais lídima justiça”.

O recurso não deve ser provido.

A alegação da apelante de que deve ser reconhecida a prescrição não
merece
prospera
r
.

Nos termos da súmula 299 do colendo Superior Tribunal de Justiça “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

A súmula 503 daquela colenda Corte de Justiça prevê que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No caso, o
título que dá lastro à
ação
monitória é um cheque, cuja data de emissão foi o dia 9 de abril de 2007 (fl. 10). Como a ação foi proposta em 22 de outubro de 2008 (fl. 1), a pretensão não está fulminada pela prescrição.

Demais, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é inconfundível a demora na citação (que pressupõe a preexistência do despacho judicial que a ordenou) com a falha exclusivamente judicial, consistente simplesmente na inexistência de despacho que a ordene. Nessa última hipótese, é absolutamente despropositado imputar mora à parte exequente” (AgInt no AREsp n. 2.549.808/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4-12-2024, DJEN de 17-12-2024).

De outro giro, não tem o condão de ensejar o provimento do recurso o argumento da recorrente de que a
irmã dela,
“a senhora Wanessa Santos de Holanda, veio a óbito na data de 20/11/2017, e esta apelante somente veio a ser citada neste feito em 11/11/2019, ou seja, não fora oportunizado a esta apelante de arcar com o custo do valor cobrado na referida ação e ao após receber tal valor com a sua irmã
”.

É que com o encerramento da personalidade jurídica decorrente do falecimento da pessoal natural, as eventuais obrigações deverão ser vindicadas do espólio dela.
Por sinal, o art. 796 do CPC prevê que “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para
15
% (
quinze
por cento) do valor
da causa, mantida a suspensão da exigibilidade de tal verba na forma do art. 98, § 3º do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o Relator